Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS. PROCESSO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRETENSÃO DE PENHORA. LEGITIMIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. A indisponibilidade efetivada pela busca e apreensão de veículos em processo que tramita em juízo diverso, mediante nomeação de fiel depositário, caracteriza medida de natureza estritamente cautelar e não assegura aos autores daquela ação direito de preferência (art. 797 do CPC). É legítima a pretensão de promover a penhora sobre os bens acautelados, a fim de assegurar o exercício do direito de preferência na satisfação do crédito perante os executados.
2. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.